Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-75.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O FEITO – REITERADOS ALAGAMENTOS DA UNIDADE POR ESGOTO, ALÉM DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES DO IMÓVEL – DEVER DE A CONSTRUTORA INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL PARA R$ 20.000,00 POR SER CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO - SENTENÇA MODIFICADA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO COMPROVADOS PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O FEITO – REITERADOS ALAGAMENTOS DA UNIDADE POR ESGOTO, ALÉM DE TRINCAS E FISSURAS NAS PAREDES DO IMÓVEL – DEVER DE A CONSTRUTORA INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL PARA R$ 20.000,00 POR SER CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.